Tribunal: TJMT
Processo: 1015997-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015997-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS CUMINI - CPF: 363.994.908-04 (ADVOGADO), ADRIANO CAMPOS COSTA - CPF: 430.164.803-87 (ADVOGADO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO), RONALDO NOGUEIRA SIMOES - CPF: 621.821.533-49 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), MARIANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 034.309.128-30 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - CONTRATAÇÃO AINDA NÃO COMPROVADA PELO RÉU - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que suspenda, até o julgamento do mérito do processo, os descontos de parcelas referentes a empréstimo consignado do benefício previdenciário do autor, cuja contratação ainda não foi comprovada pela instituição bancária.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1015997-91.2021.8.11.0000

Agravante:
Mariano Ferreira da Silva

Agravado:
Banco Pan S.A.

Processo origem: 1000451-17.2021.8.11.0090

Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Mariano Ferreira da Silva
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que move em face de
Banco Pan S.A.
(Proc. no 1000451- 17.2021.8.11.0090), indeferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravante.

Afirma que o banco agravado, sem prévia contratação, creditou em sua conta bancária o valor de R$ 16.296,32 e iniciou a realização de cobranças mensais em seu benefício previdenciário.

Salienta que não solicitou empréstimo e não contratou com a instituição bancária.

Alega que depositou em juízo o montante creditado indevidamente em sua conta, com o objetivo de ver suspensos os descontos realizados em sua folha de pagamento.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para determinar a suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento.

Liminar
indeferida (Id. 101153491).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 103780464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Mariano Ferreira da Silva
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que move em face de
Banco Pan S.A.
(Proc. no 1000451- 17.2021.8.11.0090), indeferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravante.

Busca o agravante o provimento do recurso, para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados pelo banco agravado em seu benefício previdenciário.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o autor agravante é beneficiário de aposentadoria por invalidez junto ao INSS e afirma que o banco requerido, ora agravado, realiza descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a empréstimo consignado que não contratou.

Verifica-se que o i. juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

No entanto, extrai-se dos documentos colacionados pelo agravante, entre eles os Extratos do INSS (Id. 100660964 - Pág. 43), que, de fato, são realizados descontos em seu benefício previdenciário referentes ao contrato de empréstimo no 346130445-7, pelo banco requerido, com parcela no valor de R$ 400,00.

Por outro lado, em que pese tenha apresentado contraminuta (Id. 103780464), a instituição bancária deixou de produzir documentação comprobatória da contratação.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

No mesmo sentido, em decorrência da natureza alimentar da verba sobre a qual recaem os descontos, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade dos descontos supostamente indevidos pode causar prejuízo de ordem financeira e moral ao autor.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de provimento do recurso, já que, apesar dos fundamentos da decisão combatida, mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido pelo autor, agravante, porque demonstrou, a princípio, a realização dos descontos referentes a empréstimo consignado pelo banco requerido.

Insta salientar, por fim, que não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto, se demonstrada a regularidade da contratação, o banco requerido poderá retornar à realização das cobranças, conforme determinação do artigo 300, §3o do CPC.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Nessa linha, verificada a presença das condições para o deferimento da antecipação da tutela, é caso de deferimento da antecipação de tutela postulada.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AJUSTE NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA
–
CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA
- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. Se a autora afirma não reconhecer o empréstimo consignado e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a contratação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC)” (TJMT, AI 1010451-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para conceder a antecipação de tutela postulada pelo autor agravante, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, para determinar a suspensão dos descontos referentes a empréstimo consignado, realizados pelo banco agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021